Tribunal: TJMT
Processo: 1003974-24.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003974-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BEIJAMIM OLIMPIO DE FARIAS - CPF: 215.336.678-02 (APELADO), CARLOS HIROME ISHIBA - CPF: 851.265.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor.

O apelante aduz que sempre foi diligente e adotou as providências necessárias para o prosseguimento da lide.

Argui que a extinção dependeria da sua prévia intimação pessoal, o que não ocorreu. E mais, que houve excesso de formalismo e afronta ao princípio da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13/12/2022 o apelante foi intimado a se manifestar sobre o retorno dos autos deste Tribunal (ID. 164594227), E em 10/03/2023 a dar prosseguimento à lide sob pena de extinção (ID. 164594227), mas não atendeu a nenhuma das ordens.

Em seguida o processo foi extinto por abandono da causa, com amparo no art. 485, III, do CPC.

A extinção com fundamento nesse dispositivo exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado, oportunizando-lhe demonstrar se há interesse na demanda.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. (...)
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA - §1º DO MESMO DISPOSITIVO -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.
(AP 1020255-60.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/10/2020)

E ainda:

AP 1010047-46.2019.8.11.0041;

AP 1027743-95.2019.8.11.0041;

AP 1016616-97.2018.8.11.0041;

AP 1060053-57.2019.8.11.0041;

AP 0000471-04.2017.8.11.0013;

AP 0005917-79.2012.8.11.0007.

Como se vê, neste caso não foi cumprido o requisito elencado no art. 485, §1º, do CPC, e portanto a extinção é indevida.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023